Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711013-26.2023.8.07.0018 RECORRENTES: KAROLINA BEATRIZ FERREIRA GONÇALVES PEREIRA, JOSÉ MÁRCIO BRITO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PERÍCIA MÉDICA. NEXO CAUSAL. AFASTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação, interposta contra a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade civil do Estado quanto à morte do recém-nascido, por ocasião do parto. 1.1. Nesta sede, os autores pedem a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais e estéticos, motivados pela falha médica; violência obstétrica; negligência médica de socorro à filha recém-nascida; omissão na administração de medicamentos e pelos traumas psicológicos deixados pelo evento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão reside em averiguar a responsabilidade civil do Estado e o respectivo nexo causal entre o ato hospitalar ou médico e a morte do recém-nascido, após o parto. Por consequência, avaliar o dano moral e estético. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, mesmo resultante de erro médico ou atendimento hospitalar inadequado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, §6 o, da CF, quando então a culpa pessoal do agente se revela presente com a presunção dos elementos caracterizadores (negligência, imprudência e imperícia). 4. A responsabilidade objetiva deve ser reconhecida se demonstrado o nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso. 4.1. Assim, a parte ofendida deve comprovar a conduta omissiva (culposa ou dolosa), ensejadora do dano, assim como o nexo de causalidade entre a falha do atendimento médico-hospitalar ou funcionamento inadequado do serviço (“falta do serviço” ou “culpa do serviço”), mas sem a necessidade de comprovar e demonstrar a culpa individual e pessoal dos agentes envolvidos nas etapas do atendimento. 5. No caso, o perito nomeado pelo juízo concluiu pela ausência de condutas, pelo corpo médico ou hospitalar, as quais pudessem comprometer a saúde da gestante ou do neonato, desde a gestação, no trabalho de parto ou de pós-parto. 5.1. Do arcabouço probatório a única conclusão possível é a ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas. 5.2. Dessa forma, tendo sido prestada a assistência médica à paciente, mediante internação hospitalar e observância da técnica médica indicada para o caso, tanto em relação à mãe quanto ao bebê, não se identifica a falha na prestação dos serviços, a justificar a reparação moral ou estética. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelo improvido. Tese de julgamento: “A prestação de assistência médica à paciente, mediante internação hospitalar e observância da técnica médica indicada para o caso, tanto em relação à mãe quanto ao bebê, afastam o nexo de causalidade e, por consequência, a reparação por dano moral ou estético.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 951. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR / SP - São Paulo, Relator: Min. Edson Fachin, DJe: 01/02/2019; TJDFT, Apelação 00187539120148070018, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 01/04/2019; TJDFT, Apelação 20160110678440APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2018; 07080719420188070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/7/2022; TJDFT, Apelação 0709062-94.2023.8.07.0018, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 18/09/2024; TJDFT, Apelação 07168447720218070001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 8/2/2024. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que restou comprovado o nexo de causalidade e existência de falha na prestação do serviço, uma vez que o sofrimento suportado pela primeira recorrente durante o parto e a perda da filha de ambos os recorrentes decorreu do atendimento médico negligente prestado pelo Estado, o qual deve responder objetivamente pelos danos causados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “tendo sido prestada a assistência médica à paciente, mediante internação hospitalar e observância da técnica médica indicada para o caso, tanto em relação à mãe quanto ao bebê, não se identifica a falha na prestação dos serviços, a justificar a reparação moral ou estética. A indicação de que foi empregada a técnica médica adequada para o caso rompe o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar, pela inexistência de ligação entre a conduta e o resultado danoso” (ID 69308163). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025